Tribunal: TJDFT
Processo: 0718589-57.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718589-57.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAGAZINE LUIZA S/A APELADO: M&amp;M ATACADISTA ALIMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE LTDA D E S P A C H O Intime-se a apelante para, querendo, se manifestar sobre a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida em contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 3 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator